Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007742-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias, Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), RUBENS CONCEICAO RONDON - CPF: 415.283.791-87 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse particular, assegurado o direito do Autor/Apelado ao recebimento das verbas requeridas, deve-se atentar, no que diz respeito à correção monetária e juros moratórios, nos termos em que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1007742-26.2018.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RUBENS CONCEIÇÃO RONDON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Rubens Conceição Rondon, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito ao recebimento de 4 (quatro) meses de licenças prêmio e 08/12 (oito doze avos) de férias proporcionais não usufruídas, condenando o Requerido no pagamento da quantia de R$ 57.602,81 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dois reais e oitenta e um centavos), referentes a 08/12 (oito doze avos) de férias proporcionais relativas ao período incompleto de 7-5-2015 a 30-9-2015 e 4 (quatro) meses de licenças prêmio referentes aos quinquênios de 7-5-2001 a 6-5-2006 (três meses) e 7-5-2006 a 6-5-2011 (um mês), com incidência de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Condenou, ainda, o Requerido no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que o Juiz acolheu a impugnação a justiça gratuita e indeferiu a concessão na sentença, assim, o processo deveria ter sido extinto, em face da ausência do recolhimento de custas pelo Autor.

Aduz a inexistência do direito da conversão da licença-prêmio em pecúnia, porquanto são direitos a serem gozados pelo servidor e, o fato de não ter usufruído o benefício, não redunda em direito à indenização.

Afirma que o adicional de férias somente é devido em relação às férias integrais, ou seja, o pagamento indenizado das férias proporcionais não dá direito ao recebimento do adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal.

Assevera que a transferência para inatividade não dá direito ao recebimento de férias proporcionais, pois não há previsão de pagamento de verbas rescisórias em razão da transferência do servidor para a inatividade.

Diz que os juros devem incidir da data da citação válida.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 15479470, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020